Tribunal: TJBA
Processo: 0501314-59.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501314-59.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RUTH DA SILVA

Advogado(s)
:
JORGE JOSE LIMA CORBACHO, ANTONIO CARLOS SOARES JUNIOR, RAFAEL COELHO CARNEIRO, ANA PAULA COELHO DA CRUZ DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ESTABILIDADE ECONÔMICA. LEI 407/1998. PROVAS. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelações simultâneas interpostas pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento da estabilidade econômica da autora, servidora pública municipal, para incorporação aos seus vencimentos.

II. Questão em discussão:

1. Se o ISSM é parte ilegítima para figurar na demanda em que se discute revisão do benefício previdenciário do Município de Camaçari.

2. Se a servidora pública municipal tem direito à incorporação da gratificação funcional denominada Estabilidade Econômica, considerando as alterações legislativas que suprimiram tal direito.

III. Razões de decidir:

1. A Lei 1.644/2020 do Município de Camaçari fixa a Autarquia ISSM como responsável direta pela gestão dos benefícios do RPPS local, tornando inviável seu pedido de exclusão da lide.

2. A legislação municipal (Lei 407/1998) previa o direito à estabilidade econômica para servidores que exercessem cargos de provimento temporário por determinado período.

3. Embora a legislação tenha sido alterada, suprimindo tal direito, a servidora pública em questão preencheu os requisitos para a concessão da estabilidade econômica antes da alteração legislativa, configurando direito adquirido.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido o direito à estabilidade econômica em casos semelhantes, desde que os requisitos da legislação anterior tenham sido cumpridos.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada e recursos não providos.

Tese de julgamento:
O servidor público municipal tem direito à incorporação da gratificação funcional denominada Estabilidade Econômica quando preencher os requisitos previstos na legislação municipal vigente à época do cumprimento dos requisitos, ainda que tal legislação tenha sido posteriormente alterada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 0501314-59.2018.8.05.0039, de Camaçari, sendo Apelantes o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM e Apelada MARIA RUTH DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA